Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703361-89.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SARRUF S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ICMS/DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI No 7.066. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS. I – Caso em exame 1. A ação – Mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, consistente na possível cobrança de ICMS/Difal nas operações realizadas no ano calendário de 2022. 2. Decisão anterior – A sentença concedeu a segurança para suspender a exigibilidade dos valores de ICMS/Difal referentes ao exercício financeiro de 2022. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a necessidade de observância da anterioridade anual e nonagesimal para aplicação da Lei Complementar no 190/2022; (ii) a necessidade de edição de lei distrital para regulamentar a matéria (iii) a suspensão dos efeitos da sentença, conforme decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000. III – Razões de decidir 4. O art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, que estabelece a possibilidade de cobrança do ICMS/Difal observado o prazo nonagesimal, é constitucional, conforme julgamento do STF na ADI no 7.066. 5. Desnecessária a edição de lei distrital posterior estabelecendo a forma de cobrança do referido tributo, diante da existência da Lei Distrital no 5.546/2015. 6. A Lei Distrital no 5.546/2015 foi editada na vigência da EC no 87/2015, anteriormente à LC no 190/2022, e produz efeitos juntamente com a novel lei complementar, uma vez que observada a anterioridade geral e nonagesimal quando de sua edição. Entendimento do STF na ADI no 7.066 e no RE no 1.287.019, Tema no 1.093. 7. O ICMS/Difal é indevido apenas no período de observância da anterioridade nonagesimal disciplinado no art. 3o da LC no 190/2022. 8. Diante da análise da matéria em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ADI no 7.066, cuja decisão é dotada de eficácia contra todos e efeito vinculante, improcede a pretensão recursal de suspensão dos efeitos da sentença anteriormente determinada nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000. IV – Dispositivo 9. Recurso conhecido. Apelação do Distrito Federal e Remessa Necessária parcialmente providas. Dispositivos relevantes: LC no 190/2022, art. 3o; L. no 9.868/1999, art. 28, p.u.; CPC, 927, I. Jurisprudência relevante: STF, ADI no 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023; STF, RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos para determinar que "a ilegalidade de cobrança do ICMS/Difal em razão da anterioridade nonagesimal ocorre apenas entre 5/1/2022 e 4/4/2022". (ID 74898026). No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial, com julgado do Tribunal de Justiça da Bahia, quanto à necessidade de edição de nova legislação estadual/distrital para cobrança do ICMS-DIFAL após a Lei Complementar no 190/2022. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. Em sede de recurso extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral, a parte recorrente assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 146, inciso III, alínea "a", e 155, § 2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal, defendendo ser inconstitucional a cobrança do ICMS-DIFAL com base em lei distrital anterior à LC no 190/2022; b) artigo 150, inciso III, alínea "b", da CF, afirmando que a cobrança do ICMS-DIFAL e do adicional ao Fundo de Combate à Pobreza no exercício de 2022 é vedada, por afronta ao princípio da anterioridade anual. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR VALIM CAMPOS, OAB/SP 340.095 (ID 75908585). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais interpretados de forma divergente reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.890.540/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Com relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75908585. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021